Tribunal: TJES
Processo: 5001264-59.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-59.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ARINDO BARBOSA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001264-59.2023.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: ARINDO BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ARINDO BARBOSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em apartada síntese, que faz uso de um plano pós-pago ofertado pela operadora requerida, contudo, nos meses de maio e junho de 2023 as faturas apresentaram valores desproporcionais em razão da incidência de cobranças a título de "Serviços Digitais". Narra o autor, que desconhece tais cobranças, uma vez que o seu aparelho celular não tem acesso a internet, sendo impossível a contratação dos mencionados serviços. Desta feita, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a retirar os encargos abusivos das faturas do requerente. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para confirmar a tutela de urgência de religação da linha telefônica do autor; declarar inexistente o débito informado na inicial e condenar, a requerida, na reparação por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com atualização monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 9020980), pugnando pela reforma integral do ato sentencial, sob a alegação de regularidade das cobranças e inexistência de falha na prestação de serviços. Ademais, alega desproporcionalidade da multa imposta por descumprimento da medida liminar, pugnando pela sua minoração. Por fim, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

5. Inicialmente, cumpre destacar que as
astreintes
são apenas um mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões. Neste sentido, comungo do entendimento exarado pelo juízo de origem, mantendo a multa na forma prevista.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Inicialmente, da detida análise do contexto fático probatório contido nos autos, resta demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, porquanto realizou cobranças de pacotes de serviços, sem que houvesse a anuência do autor na contratação destes. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Nas contas telefônicas, as cobranças dizem respeito a serviços de terceiros, sem informações claras e precisas sobre no que consistem tais serviços.
In casu
, há ilegalidade pela simples ausência da transparência. A pensar de modo contrário, apresenta-se carta branca ao fornecedor para cobrar por qualquer dos planos existentes no regulamento, sem que o consumidor seja informado, com clareza, por qual plano, ou por qual serviço específico, está pagando. Em outras palavras, nos termos da lei, a informação tem de ser adequada e clara.

A parte autora apresentou as faturas, com a cobrança dos serviços questionados. Incumbia à requerida a comprovação da regularidade da prestação dos serviços nos termos do contrato, bem como da efetiva contratação, pela parte autora, de todos os produtos inseridos na fatura mensal, o que, no caso, não ocorreu, salientando-se que a requerida dispõe de capacidade técnica superior à da parte autora. Ainda mais, bastaria à parte requerida demonstrar que tais cobranças observaram a transparência e a exigência de informação adequada, clara, compreensível. Todavia, não o fez, também. A cobrança revela a má-fé da fornecedora, que não esclarece, detalhadamente, e com clareza, os termos da cobrança. Provoca-se intensa confusão no entendimento do consumidor. Não é caso de simples engano justificável. Cobranças desse jaez vem-se repetindo, sem que a requerida tenha se adequado aos parâmetros fixados em lei."

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo a quo, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)